Tribunal: STF
Processo: RE 119206
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM
FALÊNCIA.ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA
EM        ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSAO DE DÍVIDA COM GARANTIA
HIPOTECARIA.    SENTENÇA OMISSA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSAO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA.AFASTOU-SE, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NÃO
CONHECIDO, OFENSA  A COISA JULGADA, NOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.       ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PAR. 3.,
DA EMENDA CONSTITUCIONAL     N. 1, DE 1969. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO. PARA QUE DESTE SE CONHECA, HÁ MISTER OFENSA DIRETA E
IMEDIATA A NORMA MAIOR; NO CASO, A VULNERAÇÃO AO DISPOSITIVO INVOCADO
PRESSUPORIA A ACOLHIDA DE PREVIA   NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMAS
PROCESSUAIS SOBRE LIMITES DA SENTENÇA  E ACERCA DA NATUREZA DA
CORREÇÃO MONETÁRIA.                          .